Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-28.2022.8.11.0093
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000234-28.2022.8.11.0093
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA DOS SANTOS GARCIA ANTUNES - CPF: 085.072.299-30 (RECORRENTE), PETERSON SIMAO SILVERIO - CPF: 066.992.779-10 (ADVOGADO), JADIR RODRIGUES ANTUNES JUNIOR - CPF: 075.898.579-71 (RECORRENTE), BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A - CNPJ: 27.833.136/0001-39 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTERESSE.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA – RECORRENTE QUE NÃO FAZ PARTE DA LIDE E NÃO FOI SUCUMBENTE NA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa o
recorrente Banco do Brasil S/A
reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 158537276, que
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, decretou a revelia da reclamada
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, condenando-a
ao pagamento
da indenização descrita na apólice, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de anuência com o arbitramento judicial da indenização, fixado em
quarenta salários mínimos
ao tempo do ajuizamento da ação, qual seja, o valor de
R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais)
.

Ainda,
concedeu
a tutela provisória para atribuir eficácia imediata à determinação para que a parte reclamada junte o contrato de seguro de vida de apólice nº 1675413, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em argumento recursal, o recorrente
Banco do Brasil S/A,
alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não tem responsabilidade sobre o contrato em questão, cuja relação comercial se deu entre a parte autora e a seguradora, sendo pessoa jurídica diversa do Banco recorrente.

No mérito, sustenta a ausência de negativa de pagamento de indenização. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, os recorridos rechaçam tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular, eis que propuseram a demanda em face da pessoa jurídica
BB

Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
, e não em desfavor do recorrente
Banco do Brasil S/A
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Trata-se de ação de obrigação de fazer movida por
Bruna dos Santos Garcia
e
Jadir Rodrigues Antunes Junior
em desfavor de
BB Corretora de seguros e Administradora de Bens S/A.

Segundo consta na petição inicial, os autores eram os representantes legais e possuíam a guarda definitiva de
Danilo Gonçalves dos Santos
, nascido em
06/11/2001
, o qual pagava uma apólice de seguro de vida junto à empresa reclamada, sob o nº 1675413.

Afirma que, na data de
02/12/2020
, o segurado veio a falecer, vítima de traumatismo craniano grave, ferimento por projetil de arma de fogo, consoante certidão de óbito anexada aos autos.

Sustentam que, desde a data de falecimento, os autores buscam a reclamada

para levantar os valores da apólice de seguro de vida, no entanto, a resposta é sempre negativa.

O magistrado singular
julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, decretou a revelia da reclamada
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A, condenando-a
ao pagamento
da indenização descrita na apólice, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de anuência com o arbitramento judicial da indenização, fixado em
quarenta salários mínimos
ao tempo do ajuizamento da ação, qual seja, o valor de
R$ 48.480,00 (quarenta e oito mil quatrocentos e oitenta reais)
.

Ainda,
concedeu
a tutela provisória para atribuir eficácia imediata à determinação para que a parte reclamada junte o contrato de seguro de vida de apólice nº 1675413, no prazo de 15 (quinze) dias,

Por ocasião do julgado, ponderou que:

“(...)
II.1 - Preliminares

II.1.1 - Ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S/A

O
Banco do Brasil S/A não faz parte da lide
e
nem sequer foi cadastrado no polo passivo da demanda
,
a qual foi direcionada à parte Ré BB CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A.

Prejudicada a preliminar.

II.1.2 - Revelia

Decreto a Revelia da parte Ré CORRETORA DE SEGUROS E ADMINISTRADORA DE BENS S/A
(CPC, art. 355, II), a qual, citada, não se manifestou, considerando que a contestação foi oferecida pela instituição financeira e não pela parte interessada, qual seja a corretora de seguros.

Assim, presumem-se relativamente verdadeiras as alegações fáticas descritas na inicial (CPC, art. 344). (...)”
(grifei)

Em argumento recursal, o recorrente
Banco do Brasil S/A,
alega, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, afirmando que não tem responsabilidade sobre o contrato em questão, cuja relação comercial se deu entre a parte autora e a seguradora, sendo pessoa jurídica diversa do Banco recorrente.

No mérito, sustenta a ausência de negativa de pagamento de indenização. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Pois bem, como se sabe, os recursos estão sujeitos ao juízo de admissibilidade, que precede a análise do mérito.

Dentre os requisitos de admissibilidade, encontra-se
interesse de recorrer
, o qual constitui pressuposto subjetivo do recurso e, segundo a doutrina, caracteriza-se pela sucumbê
n
cia.

Desse modo, apenas terá interesse de impugnar a decisão judicial a parte por ela prejudicada.

No caso dos autos, constata-se que o MM. Juiz monocrático consignou que o
Banco do Brasil S/A

não faz parte da lide

e nem sequer foi cadastrado no polo passivo da demanda
, julgando
parcialmente procedente
o pedido inicial formulado em face da reclamada
BB Corretora de Seguros e Administradora de Bens S/A
.

Assim, resta clara a ausência de interesse recursal do recorrente, na medida em que pretende a reforma da sentença monocrática, na qual não foi sucumbente. A propósito:

PROCESSO CIVIL -
AÇÃO DE COBRANÇA -EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
- CUSTAS FINAIS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL -
PRESCRIÇÃO
-
MÉRITO DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL
-
FALTA À PARTE INTERESSE PARA RECORRER NAQUILO EM QUE NÃO SUCUMBIU
-HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA OMISSA - CABIMENTO - PRESENTE A SUCUMBÊNCIA DA AUTORA, IMPÕE-SE A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, PARA NA PARTE CONHECIDA, DAR PARCIAL PROVIMENTO. I - A falta de recolhimento do complemento das custas iniciais dá ensejo à extinção do processo, sem julgamento do mérito, pela incidência do inciso IV, do art. 267, do CPC (ausência de pressuposto processual), o que conduz a impossibilidade de analisar o mérito da demanda; II -
A ausência de pressuposto processual conduz a falta de interesse processual na medida em que a parte recorrente não foi sucumbente na decisão recorrida
;
(...) (Apelação Cível nº 201300206629 nº único0004947-10.2012.8.25.0001 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Marilza Maynard Salgado de Carvalho - Julgado em 25/06/2013) (grifei)

Portanto, resta evidente que falta ao recurso um de seus pressupostos de admissibilidade, qual seja,
o interesse recursal
, fato que impede o seu conhecimento por esta Turma Recursal.

Pelas razões expostas,
não conheço do recurso.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios,
que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023